Tribunal: CARF
Processo: 16327.720800/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720800/2012-40
ACÓRDÃO
1401-007.757 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos praticados por autoridade incompetente e ou
com preterição do exercício do direito de defesa. Hipótese em que a
referência ao correspondente processo judicial, no lançamento, permitiu
perfeito entendimento da acusação fiscal e sua defesa, em duas instâncias,
com cognição ampla.
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO.
TRIBUTAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do tributo referente ao processo de desmutualização da
bolsa de valores ocorre na data em que os títulos patrimoniais são trocados
por ações. Como a desmutualização ocorreu em 2007 e a ciência do
lançamento ocorreu em 2012, não se operou a decadência.
DEPOSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
É indevida a incidência de juros e multa moratórios sobre a parcela do
valor do crédito tributário depositado em juízo antes do seu vencimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida, bem assim de decadência para, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso voluntário, tão somente para cancelar o lançamento de juros
moratórios sobre o valor do montante integral depositado. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.756, de 17 de
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.757 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720800/2012-40
2
dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 16327.720801/2012-94, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de retorno do processo a este colegiado, por determinação da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF, em decisão consubstanciada no Acórdão em Recurso Especial
da Fazenda Nacional de n° 9101-006.314.
Cumpre referir que o lançamento objeto do presente processo diz respeito a
tributos relativos à desmutualização sofrida pela Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo -
BM&F, que resultou na troca dos títulos patrimoniais detidos pela recorrente em ações. Com a
transformação da Associação Civil em Sociedade Anônima, ocorreu a “cisão parcial da BM&F e a
subsequente incorporação da parcela cindida, a valor contábil, e os títulos patrimoniais foram
substituídos por ações, em operação denominada desmutualização”.
Também é importante colocar que o crédito tributário objeto do presente processo
foi constituído com exigibilidade suspensa, em razão de depósito judicial do valor controvertido e
decisão proferida nos autos de Medida Cautelar Inominada, com valor posteriormente transferido
para os autos da Ação Ordinária.
No julgamento original do Recurso Voluntário, em decisão consubstanciada no
acórdão n° 1401-005.661, a Primeira Turma da Quarta Câmara da 1a Seção do CARF decidiu pelo
cancelamento do lançamento por força do depósito do montante integral, entendendo que esse
depósito impediria a realização do lançamento para prevenção da decadência, nos termos da
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça submetida ao rito dos recursos repetitivos,
previsto no artigo 543-C do CPC, REsp 1140956. Com isso, a análise das demais matérias objeto do
Recurso Voluntário foi considerada prejudicada.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.757 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720800/2012-40
3
Ocorre que, em julgamento de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, a
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF reverteu o cancelamento do lançamento.
Assim, as demais matérias suscitadas no Recurso Voluntário passaram a ser relevantes. Dessa
forma, a 1a Turma da CSRF determinou o retorno dos autos a este colegiado, para análise dessas
demais matérias.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por determinação da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conheço do
Recurso Voluntário.
É mister esclarecer que as demais matérias, objeto do Recurso Voluntário,
pendentes de análise e que não são concomitantes com a discussão
judicial, não foram elencadas pela decisão da 1a Turma da CSRF. Portanto,
em cotejo aos autos, considerando (a) o lançamento originalmente
realizado, (b) a matéria objeto da ação judicial, (c) os termos do Recurso
Voluntário interposto, e (d) os acórdãos n° 9303-015-129 e 1401-005.660,
concluo que será necessária a análise das seguintes matérias:
- Nulidade do Lançamento por Ausência de Motivação para a Lavratura do
Auto de Infração e da Ofensa ao Princípio da Legalidade;
- Decadência do Direito ao Lançamento do Tributo; e
- Lançamento de Juros de Mora, no caso de Depósito Integral.
1. Nulidade do Lançamento
Alega, a recorrente, que a Turma Julgadora deixou de apreciar o tópico da
peça impugnatória em que era alegada nulidade do lançamento, por
ausência de motivação para a lavratura do Auto de Infração e da ofensa ao
Princípio da Legalidade. Defende que isso acarretaria preterição do direito
de defesa e, consequentemente, a própria nulidade do acórdão recorrido.
Argumenta que a DRJ teria apenas referido a matéria, no relatório do
acórdão recorrido, porém a julgou prejudicada em face da concomitância.
Entende que a nulidade do lançamento não seria matéria alcançada pela
concomitância e que, portanto, deveria ter sido expressamente enfrentada
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.757 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720800/2012-40
4
pela decisão de primeira instância. Alternativamente, pede que a nulidade
seja analisada pelo CARF, no julgamento do Recurso Voluntário.
Pois bem, conheço da matéria e passo à análise da nulidade suscitada.
Primeiramente, afasto a alegação de nulidade da decisão de primeira
instância. Com efeito, nessa decisão, a matéria é referida e julgada como
integrante da discussão judicial, concomitante com a discussão
administrativa. Certa ou errada, a decisão de primeira instância enfrentou
a matéria e decidiu de forma fundamentada. Portanto, não há que se falar
em nulidade da decisão de primeira instância.
Afasto, também, a alegação de nulidade do lançamento por ausência de
motivação.
Entendo que, nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972,
somente sejam nulos os atos praticados por autoridade incompetente e ou
com preterição do exercício do direito de defesa. Nenhuma das duas
condições é verificada no caso sob análise. Com efeito, a referência ao
depósito judicial (e-fl. 10) permitiu o perfeito entendimento da acusação
fiscal e sua defesa, em duas instâncias, com cognição ampla.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento por preterição
do direito de defesa.
2. Decadência
Alega, a recorrente, que o fato gerador a ser tributado seria a reavaliação
dos títulos patrimoniais das corretoras associadas, registrada em
contrapartida de “Reserva de Atualização dos Títulos Patrimoniais”.
Argumenta tal atualização teria sido registrada, em parte, até maio de
2007, ou seja, há mais de cinco anos da ciência do lançamento e que,
portanto, estaria, nessa parte, alcançada pela decadência do direito ao
lançamento do tributo.
Afasto a alegação de decadência, porque entendo que o fato tributável não
seria a atualização dos títulos patrimoniais das corretoras à época que
eram associadas. Esclareça-se que essa atualização apenas não tinha
efeitos fiscais imediatos, por não ter sido instituída por lei e não ter
tratamento fiscal específico, servindo – tão somente – para controle, com a
tributação diferida.
Nesse mesmo sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos
termos do acórdão n° 9101-003.585, conforme ementa a seguir
reproduzida, na parte que interessa:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.757 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720800/2012-40
5
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. ATUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS DA
ASSOCIAÇÃO PELO MEP OU ALGO SEMELHANTE, PARA FINS DE
NEUTRALIZAR O GANHO DE CAPITAL AUFERIDO NA DEVOLUÇÃO DE
PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE.
O cenário em que se aplica o Método da Equivalência Patrimonial (MEP) é
muito distinto daquele no qual a contribuinte busca sua aplicação. Nas
situações em que existe a presença de uma empresa investidora e de uma
empresa investida, conforme previsto na Lei das S/A, a não tributação da
investidora em momento posterior (em uma eventual transação com as
ações que possui) está ligado ao fato de que o acréscimo patrimonial da
investida já foi submetido à tributação em momento anterior, situação
muito diferente do caso sob exame, em que os aumentos patrimoniais
experimentados pela associação civil não sofreram tributação, justamente
porque ela era uma entidade sem fins lucrativos, que gozava de benesses
fiscais. Esse é o ponto central que distingue o caso sob exame daqueles
onde o MEP é regularmente aplicado, produzindo os efeitos tributários que
a contribuinte inadequadamente reivindica aqui. As sociedades corretoras
nunca estiveram autorizadas a avaliar as cotas ou frações ideais do
patrimônio das bolsas de valores pelo MEP. Estavam, sim, autorizadas a
postergar a tributação sobre o valor dos acréscimos efetuados ao valor
nominal das cotas ou frações ideais, em virtude de aumento do capital
social das bolsas de valores, para o momento em que houvesse a redução
do capital ou até mesmo a extinção dessas associações.
Grifos na transcrição.
Também, no mesmo sentido, se manifestou a RFB, na Solução de Consulta
Cosit no 10/2007, conforme termos a seguir reproduzidos:
... nunca estiveram as sociedades corretoras autorizadas a avaliar as cotas
ou frações ideais do patrimônio das bolsas de valores pelo MEP. Estavam,
sim, autorizadas pela Portaria no 785, de 1977, a postergar a tributação
sobre o valor dos acréscimos efetuados ao valor nominal das cotas ou
frações ideais recebidos em virtude de aumento do capital social das bolsas
de valores para o momento em que houvesse a redução do capital ou até
mesmo a extinção dessas associações.
Portanto, afasto a alegação de decadência.
3. Juros Moratórios sobre o Montante Depositado
Com relação aos juros moratórios lançados sobre o montante depositado,
entendo que assiste razão à recorrente. Trata-se de matéria sumulada, nos
termos da Súmula CARF n° 5, cujo texto se encontra a seguir reproduzido:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.757 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720800/2012-40
6
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de
14/04/1999 Acórdão no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397,
de 17/10/2001 Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-
76735, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004 Acórdão no
202-15750, de 12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de 20/10/2004 Acórdão
no 204-00079, de 14/04/2005 Acórdão no 301-29745, de 09/05/2001
Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003 Acórdão no 301-30761, de
11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004 Acórdão no 303-32358,
de 12/09/2005
Grifos na transcrição.
No mesmo sentido, já se manifestou a 1a Turma a CSRF, no acórdão
n° 911-003.225, cuja ementa se encontra reproduzida a seguir, na
parte que interessa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006
DEPOSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
É indevida a incidência de juros e multa moratórios sobre a parcela do valor
do crédito tributário depositado em juízo antes do seu vencimento.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelamento do lançamento de juros moratórios sobre o valor do
montante depositado.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.757 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720800/2012-40
7
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as arguições de
nulidade do auto de infração e da decisão recorrida, bem assim de decadência para, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso voluntário, tão somente para cancelar o lançamento de juros
moratórios sobre o valor do montante integral depositado.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente Redator

Fl. 353
DF CARF MF
Original